Tribunal: STF
Processo: RHC 264536
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Giovane dos Santos Cesario, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1018590/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão na qual a Presidência desta Corte Superior indeferiu o pedido de liminar (e-STJ fl. 31): 



    Trata-se de com pedido de liminar impetrado em favor Habeas Corpus de GIOVANE DOS SANTOS CESARIO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 20 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 



    A impetração volta-se contra acórdão que, em agravo de execução penal, manteve a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto n. 11.846/2023. Aduz que indeferimento baseou-se em dois óbices previstos no referido decreto: a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA e a natureza hedionda do crime de roubo com emprego de arma de fogo, em razão da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019. Obtempera que a lei que tornou o crime de roubo hediondo é posterior aos fatos e não pode retroagir em prejuízo do réu. Argumenta, ademais, que a condenação pelo crime impeditivo (art. 244-B do ECA) não impede a concessão da comutação em relação às penas dos demais delitos, desde que cumprida a fração necessária da pena do crime que veda o benefício. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à comutação da pena, nos termos do art.3º do Decreto nº 11.846/2023. Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera que "o delito de roubo agravado pelo emprego de arma de fogo somente veio a ser acrescentado aos chamados crimes hediondos pela Lei nº 13.964, datada de 24 de dezembro de 2019, portanto em data posterior ao cometimento daqueles delitos imputados ao paciente", de forma que "a estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa deveria ter sido feita tanto em primeira quanto em segunda instância, o que, de resto, não ocorreu" (e-STJ fl. 83). Ao final, requer o provimento do recurso "para o fim de reformar a decisão agravada, com a concessão da ordem de habeas corpus, determinando-se a comutação de pena nos moldes pleiteados na inicial defensiva" (e-STJ fl. 85). (eDOC 50)



    No STJ, o recorrente não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “seja o presente recurso conhecido e provido, cassando-se o acórdão atacado, para o fim de conceder-se ao recorrente a comutação de pena na forma requerida junto à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, por ser de justiça.” (eDOC 58)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não merece prosperar, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme destacado na decisão agravada, o entendimento das instâncias ordinárias está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a natureza hedionda do delito, para fins de indulto e comutação, deve ser aferida com base na data de edição do respectivo decreto, e não no momento da prática delituosa, não se vislumbrando ofensa ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. (eDOC 50)



    O indulto é instrumento de manejo presidencial e, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República estabelece os requisitos de seu alcance: “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.” (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019.)



    O Presidente da República optou por não indultar réus condenados por crime considerado hediondo na data da publicação do decreto.



    Portanto, não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    E o mais recente:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação de indulto. Ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. Reincidência não mencionada na fase de conhecimento. O tribunal de origem registrou a multiplicidade de condenações para o reconhecimento da reincidência na fase de execução. Agravo improvido. (AgR no HC 259.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2025)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente